Tribunal: TJDFT
Processo: 0716927-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAÍSSA FLORENTINO COELHO DE SOUZA e JORGE FLORENTINO COELHO DE SOUZA, em face à decisão da Décima Nona Vara Cível de Brasília que, ao sanear o processo, rejeitou preliminar de inépcia da petição inicial, indeferiu designação de audiência de conciliação, excluiu a primeira agravante do polo ativo da reconvenção, rejeitou prejudicial de prescrição e indeferiu a produção de prova oral. Na origem, a agravada ajuizou ação de cobrança de honorários advocatícios. Disse que, inicialmente, contratou honorários ad exitum para o ajuizamento de ação de reintegração de posse e reivindicatória de duas fazendas de propriedade dos agravantes e que teriam sido invadidas no estado do Tocantins. As ações foram ajuizadas em 1989 e, embora tivesse obtido êxito na possessória, o processo estaria em fase de cumprimento de sentença, quando foi destituída pelos contratantes em 2018. Os agravantes contestaram a ação, sob argumento de que a autora teria obrado com imperícia na condução das causas e ajuizaram reconvenção para pedir indenização por danos materiais e morais. Os agravantes sustentaram a admissibilidade do recurso e com fundamento na tese fixada no Resp. 1.696.396/MT, que sedimentou entendimento de que as hipóteses de admissibilidade do agravo de instrumento são definidas no art. 1.015, do Código de Processo Civil, cuja taxatividade deve ser mitigada sempre que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para reformar a decisão anterior e reconhecer a inépcia da petição inicial, pronunciar a prescrição do direito vindicado pela agravada, admitir a reconvenção ajuizada por RAÍSSA, determinar a designação de audiência e deferir as provas orais requeridas pelos agravantes. Preparo regular. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, que tem por objeto decisão que rejeitou preliminares, prejudicial de mérito, admitiu parcialmente reconvenção, indeferiu pedido de designação de audiência de conciliação e de produção de prova oral. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Quanto à impugnação dos capítulos da decisão que tratam da preliminar de inépcia da petição inicial, do indeferimento da designação de audiência de conciliação e da produção de prova oral, afasta-se de pronto a plausibilidade do direito, uma vez que tais matérias, em tese, não seriam impugnáveis por meio do agravo de instrumento. Em que pese o Superior Tribunal de justiça tenha flexibilizado as hipóteses de admissão do recurso, o seu conhecimento fora do rol do art. 1.015, do Código de Processo Civil, a mitigação ficou restrita às hipóteses em que for reconhecida a urgência, ou seja, aos casos em que, se postergada a apreciação da matéria para a apelação, poderá haver prejuízo irreversível ou grave. No caso em apreço, à toda evidência, não seria exatamente essa a hipótese, por não se vislumbrar manifesto dano irreparável pela rejeição de defesa indireta de mérito, a realização de audiência de conciliação ou a abertura da instrução processual. Quanto às demais questões – rejeição da reconvenção ajuizada por RAÍSSA e da prejudicial de prescrição – igualmente não se vislumbra a plausibilidade do direito neste juízo prefacial. Prescrição A prejudicial de mérito foi rejeitada sob os seguintes fundamentos: “Resta a análise da prescrição. Ao contrário do que alegam os réus, o marco final não pode ser o trânsito em julgado da reivindicatória e da reintegração de posse, mas sim a revogação do mandato outorgado à advogada. Isso porque o contrato previa que os honorários só seriam recebidos após a venda da fazenda, ou a desistência de aliená-la, por parte de seus proprietários. Ou seja, as próprias partes estabeleceram uma condição específica para a exigibilidade do crédito (venda da fazenda), enquanto o contrato vigesse. A tese dos réus de que a autora poderia exigir a cobrança dos honorários desde o trânsito em julgado das ações não resiste à primeira leitura dessa cláusula contratual. É indiferente sua alegação de que, comumente, a cláusula ad exitum se relaciona à vitória nos processos, e não à efetiva obtenção do bem almejado. Afinal, ninguém é obrigado a fazer contratos como a praxe indica, e costume é somente um modo de interpretação dos contratos, quando há dubiedade. No caso, porém, o sentido é unívoco: existe cláusula condicionando o recebimento dos honorários à venda do bem ou à desistência em fazê-lo. Ademais, a alegação sequer é inteiramente verdadeira. Não raro, os contratos ad exitum são condicionados ao efetivo recebimento do bem pleiteado. Por exemplo, é comum que o advogado receba o valor devido somente no momento do levantamento do alvará, em ações de pagar quantia. Portanto, considerando que o trânsito em julgado das duas primeiras ações não é o marco inicial da prescrição, em razão da condição suspensiva, o prazo prescricional começou a correr somente a partir da revogação do mandato (art. 25, V, Lei 8.906/94), ou seja, em 2018. Assim, a pretensão não está prescrita. Registro que as discussões feitas nesta ocasião se destinam somente a fixar o momento da actio nata, na única hipótese em que poderia, em tese, ter ocorrido prescrição (contrato abarcando somente duas ações e êxito correspondendo à vitória em ambas). De modo algum essas observações significam análise dos demais argumentos do mérito, como impossibilidade de exigir a dívida antes da venda da fazenda ou efetiva limitação do contrato às duas primeiras ações (reivindicatória e reintegração de posse). Afinal, a autora alega que a extinção do contrato modificou a forma de pagamento dos honorários, não sendo mais possível exigir o êxito, e esse argumento não precisa ser analisado neste momento. Da mesma forma, se todas as ações (incluídas a anulatória e a rescisória) forem consideradas objeto do contrato, ainda não houve trânsito em julgado da última delas. Por isso, também não é útil adentrar nessa questão, neste momento, para análise da prescrição.” Pelo que se extrai da decisão supra, as partes contendedoras firmaram contrato ad exitum, que previa o pagamento de honorários advocatícios ao final da lide. A tese ventilada no recurso é que o trânsito em julgado da sentença seria o termo inicial para a contagem do prazo extintivo da pretensão. Consequente, o encerramento da fase de conhecimento seria o marco inicial da prescrição. Mas conforme asseverou o juízo de origem, a advogada foi destituída enquanto estava em curso o procedimento de cumprimento de sentença, ou seja, quando pendia a satisfação da pretensão dos agravantes – autores naquela ação. Logo, o pagamento dos honorários estava sujeito a condição suspensiva, ou seja, seria devido após a venda das fazendas ou desistência de aliená-la, nos termos da cláusula contratual. Dentro os atributos do contrato está sua força vinculativa e obrigatória (pacta sunt servanda). Se havia previsão expressa no negócio jurídico acerca do momento que seria exigível o pagamento, não poderia querer ou desejar sua antecipação ou preterição. E pela teoria actio nata, é da violação do direito que nasce a pretensão (art. 189, CC). Estabelecida a controvérsia acerca do momento em que teria havido a violação do direito da parte autora, e não se evidenciando, a primus ictus oculi, a manifesta violação do provável direito alegado ou risco de dano ou ao resultado útil do processo, incabível da intervenção monocrática mediante o deferimento de liminar, devendo-se reservar o julgamento do pedido pelo Colegiado. Reconvenção A decisão que excluiu a agravante RAÍSSA do polo ativo da reconvenção foi lavrada nos seguintes termos: “Ainda quanto à regularização dos polos, a Sra. Raíssa ignorou sumariamente a decisão do ID 42289136, que deixou muito claro que ela já havia apresentado contestação, e simplesmente inseriu seu nome na contestação apresentada pelos dois outros réus. Ora, a prática de um ato implica preclusão consumativa, e o ato não se caracteriza pelo aleatório nome que a parte resolva lhe atribuir (no caso, petição interlocutória). O que importa para a caracterização de institutos jurídicos é o seu conteúdo. Assim, se a parte apresentou uma petição em que elenca preliminares ao mérito, alega prescrição, cumprimento deficiente do contrato e junta documentos comprobatórios, petição interlocutória é somente o nome disfarçado de uma contestação. Uma vez apresentada a peça, ela não pode ser reapresentada em momento posterior, em razão da preclusão consumativa. Isso faz pouca diferença no caso concreto, especificamente quanto à contestação, porque os outros réus apresentaram as mesmas teses de defesa, e não há nada que difira a situação de Jorge e Raíssa. Entretanto, isso faz diferença em relação à reconvenção. Afinal, esta deve ser apresentada na mesma peça e na mesma ocasião da contestação. Como, embora sob um nome aleatório, a Sra. Raíssa já havia apresentado contestação, não pode decidir apresentar outra, meses depois, e acrescentar uma reconvenção. A oportunidade para reconvir já estava há muito preclusa, na ocasião. Por isso, EXCLUO a Sra. Raíssa do polo ativo (reconvinte). Atualize-se o cadastramento. Condeno essa ré ao pagamento de honorários ao advogado da autora, os quais fixo em R$ 3,000,00, válidas as mesmas observações feitas acima sobre a expressão "inestimável", e considerando que os temas jurídicos envolvendo a reconvenção são mais simples do que aqueles relativos à ação principalrt.” Ao se examinar os autos principais, verifica-se que, no dia 14/08/2019, a agravante RAÍSSA protocolou petição nos autos, a qual nomeou como “Petição Intercorrente”. Nesse momento, apresentou sua versão para os fatos em contraposição às alegações da autora; arguiu preliminares de incompetência relativa do juízo, litispendência e inépcia da petição inicial; impugnou o valor da causa; a gratuidade de justiça deferida à autora; requereu a designação de audiência de conciliação e mediação; alegou prescrição da pretensão deduzida. Segundo os artigos. 336 e 337, do Código de Processo Civil, ao tratar da contestação: “Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: I - inexistência ou nulidade da citação; II - incompetência absoluta e relativa; III - incorreção do valor da causa; IV - inépcia da petição inicial; V - perempção; VI - litispendência; VII - coisa julgada; VIII - conexão; IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização; X - convenção de arbitragem; XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; XII - falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar; XIII - indevida concessão do benefício de gratuidade de justiça.” Considerando que foi uma petição protocolada pela ré, quando alegou matérias típicas da contestação, não restam dúvidas de que naquele momento exerceu seu direito processual de defesa, independentemente do nome que deu à petição. Lado outro, o art. 343, do mesmo diploma, é claro ao prescrever que “na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria”. Assim, o prazo para apresentação da contestação e reconvenção é o mesmo. Apresentada apenas a contestação, opera-se a preclusão consumativa para a prática da reconvenção. Diante desse quadro processual, não se vislumbra, prima facie, qualquer error in procedendo que justificasse a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator